Tribunal: TJDFT
Processo: 0739067-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. RESPONSABILIDADE DO GENITOR PELOS CUIDADOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
2. Os artigos 312, §2o, e 315, §1o, ambos do CPP, exigem a indicação da existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. No entanto, tal exigência deve ser interpretada como a persistência da base fática que fundamentou a decretação inicial. Assim, inexistindo qualquer alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, deve ser mantida a custódia.
3. Não se vislumbra constrangimento ilegal advindo do decreto de prisão preventiva do paciente quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, evidenciados, especialmente, pelo recebimento da denúncia; pelas significativas lesões causadas na vítima aferidas do laudo de exame de corpo de delito; e pelo risco de reiteração delitiva do acusado, o qual foi preso em flagrante anteriormente por delito da mesma natureza e em face da mesma ofendida.
4. As condições pessoais do agente, tais como, primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo, não são suficientes para a revogação da prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência.
5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal.
6. Descabida a aplicação de isolada de medidas cautelares diversas da prisão quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a reiteração delitiva da paciente e salvaguardar a ordem pública, em especial a integridade física e psíquica da ofendida.
7. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar não ocorre de forma automática. Assim sendo, presentes os requisitos da prisão preventiva e, não comprovado que o acusado é o único responsável pelos cuidados dos filhos menores, o pleito deve ser indeferido. Inteligência do artigo 318, VI, parágrafo único, do CPP.
8. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada.